Tribunal: TJMT
Processo: 1030228-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030228-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Citação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ANDREA AUXILIADORA LONDON - CPF: 460.597.171-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO DE CUIABÁ - COOPERLOJA (TERCEIRO INTERESSADO), DMD INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.513.947/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR - CPF: 482.753.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - CPF: 957.310.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ACORDO EM PROCESSO CONEXO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Andrea Auxiliadora London contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0011825-25.2006.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante. Sustentou-se a ocorrência de prescrição da pretensão executiva por ausência de citação válida durante mais de 18 anos, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente por inércia da exequente. Alegou-se, ainda, a satisfação da obrigação mediante acordo firmado em processo conexo. Postulou-se a declaração de nulidade dos atos processuais, o reconhecimento da prescrição ou, alternativamente, a extinção da execução por cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva pela ausência de citação válida da agravante; (
ii
) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da exequente; (
iii
) determinar se houve quitação da obrigação exequenda em decorrência de acordo firmado em processo conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição da ação originária em 03/07/2006 e o despacho que ordenou a citação dos executados em 31/05/2007 operam a interrupção válida da prescrição, com efeitos retroativos à propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, e da Súmula 106 do STJ.

A citação válida de um dos devedores solidários (executado Nivaldo de Almeida Carvalho Junior) em 10/06/2010 interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados, conforme art. 204, § 1o, do Código Civil e jurisprudência consolidada.

A exequente atuou de forma diligente durante o trâmite do processo, adotando medidas concretas e contínuas para citação dos devedores e localização de bens, o que afasta qualquer alegação de inércia capaz de ensejar a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente exige, nos termos dos
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V, do CPC, a suspensão formal do processo por um ano sem manifestação útil do exequente, o que não ocorreu nos autos, restando ausente pressuposto essencial à sua configuração.

A alegação de quitação da obrigação por acordo celebrado em processo conexo foi rejeitada com trânsito em julgado na Ação de Embargos à Execução no 0038914-71.2016.8.11.0041, fazendo coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação válida de um devedor solidário interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados.

A ocorrência da prescrição intercorrente exige a suspensão formal da execução por um ano s
em manifestação
útil do exequente.

A alegação de quitação da obrigação não pode ser rediscutida quando já decidida em ação conexa com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, 502, 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, art. 204, § 1o, e art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-SP, AI 2047521-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02.10.2024; TJ-MT, AC 0000311-93.1997.8.11.0040, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023; TJ-MG, AC 1.696.940-71.2008.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1030228-84.2025.8.11.0000

ANDREA AUXILIADORA LONDON

x

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA AUXILIADORA LONDON contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0011825-25.2006.8.11.0041, movida
por COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, que rejeitou a exceção
de
pré
-executividade apresentada pela agra
vante.

A
agra
vante sustenta, em síntese, que jamais foi regularmente citada nos autos da execução, o que acarretaria a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes. Argumenta que o decurso de mais de dezoito anos desde a distribuição da execução, sem a observância das prescrições legais pertinentes ao ato citatório, teria ensejado a consumação da prescrição da pretensão executiva.

Assevera, ainda, que já teria ocorrido a satisfação integral da obrigação exequenda mediante acordo firmado com o representante legal da executada principal em processo conexo, além de ter havido prescrição intercorrente em razão da inércia da exequente durante período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos atos executivos em face de sua pessoa e o cancelamento das averbações efetivadas nos imóveis de sua propriedade. No mérito, postulou a declaração da ausência de citação válida, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiv
a, subsidiariamente a extinção do processo por satisfação da obrigação ou, alternativamente, o acolhimento da prescrição intercorrente.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
312605891
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
318648355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão
executiva e/ou a prescrição intercorrente no curso da execução. S
ubsidiariamente
, discute-se a alegada satisfação da obrigação mediante acordo firmado em processo conexo.

A agravante sustenta que o decurso de mais de 18 anos desde a distribuição da execução sem a sua efetiva citação teria ensejado a consumação da prescrição da pretensão executiva. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

No caso em análise, a ação foi distribuída em 03/07/2006, inicialmente como Medida Cautelar de Arresto. Posteriormente, em 02/04/2007, a autora emendou a inicial para converter a cautelar em execução de título extrajudicial. A decisão acolhendo a conversão e determinando a citação dos executados ocorreu em 31/05/2007.

Este despacho ordenatório da citação, nos termos da legislação processual vigente, operou validamente a interrupção da prescrição, cujos efeitos retroagiram à data da distribuição da ação originária (03/07/2006).

Após a interrupção, o prazo prescricional reinicia seu curso a partir do ato interruptivo, não se computando o tempo anteriormente decorrido. Considerando que a interrupção
operou-se
em 31/05/2007 e que o prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em instrumento particular é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), o novo prazo prescricional começaria a fluir a partir desta data.

Ocorre que, durante todo o período subsequente, a exequente demonstrou inequívoca diligência na busca pela efetivação da citação e pela localização de bens penhoráveis,

conforme se depreende da cronologia dos atos processuais.

Em agosto de 2007, foi intimada para depositar o valor da diligência do Oficial de Justiça encarregado de efetuar a citação dos executados.

Em 10 de junho de 2010, o executado Nivaldo de Almeida Carvalho Junior foi devidamente citado, conforme certidão lavrada pela Oficial de Justiça Ana Maura de Freitas.

Em 8 de julho de 2011, a exequente peticionou requerendo a penhora de bens e a citação dos demais devedores, tendo o Juízo, em 28 de novembro de 2011, autorizado a expedição do mandado de penhora e avaliação.

Posteriormente, em 25 de junho de 2012, o executado Nivaldo apresentou petição chamando o feito à ordem, informando que apenas ele havia sido citado e requerendo a reconsideração do despacho anterior para determinação da citação dos demais executados.

Em junho de 2016, a exequente apresentou o comprovante do depósito referente à nova tentativa de citação, que resultou na citação da executada DMD Indústria Comércio e Representação em 21 de setembro de 2016.

Em 16 de maio de 2017, a exequente voltou a requerer a citação dos demais executados e, em períodos posteriores, continuou empreendendo diligências voltadas à localização de bens, inclusive identificando imóveis em nome da executada Andrea Auxiliadora London.

Esta sequência de atos processuais demonstra que a exequente jamais permaneceu inerte, tendo adotado todas as providências que estavam ao seu alcance para dar efetivo andamento ao processo executivo. A demora na citação de todos os executados não pode ser atribuída à negligência da exequente, mas sim às dificuldades inerentes à localização dos devedores, que se esquivaram deliberadamente do cumprimento de suas obrigações.

Deve-se destacar, ainda, que a citação válida de um dos devedores solidários, interrompeu a prescrição também em relação aos demais (art. 204, § 1
o,
do CC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento em conjunto com embargos de declaração - Benefício da gratuidade concedido com efeito
ex
nunc apenas para isentar a agravante do recolhimento do preparo deste recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC - Execução de título executivo extrajudicial - Exceção de
pré
-executividade rejeitada - Prescrição - Inocorrência -
Citação de coexecutado, devedor solidário, que interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados - Inteligência do art. 204, § 1o, do CC - Precedentes - Dificuldades na efetivação da citação que não pode prejudicar o credor (art. 240, § 3o, do CPC e Súmula 106 do STJ)- Diversas diligências na tentativa de citação da codevedora, ora agravante que restaram infrutíferas - Exequente que se fez presente e sempre impulsionou o processo -
Malgrado o tempo de tramitação do processo, não houve desídia do credor e tampouco o feito foi suspenso por um ano, nos termos do
art
. 921 do CPC e das recentes teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC - Precedentes - Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos acima, e prejudicado o recurso de embargos de declaração.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20475216720248260000 São Paulo, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 02/10/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
CONGIFURADA.

PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
IMPROPRIEDADE.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição. Embora a nulidade da citação por edital seja indiscutível, a interrupção do prazo se operou, nos termos do que preconiza o artigo 204, § 1o do Código
Civil.

(TJ-MT - AC: 00003119319978110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO EXECUTIVA - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. A
citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição também em relação aos demais. Não subsiste a prescrição intercorrente na hipótese em que o feito não ficou paralisado por tempo superior ao prazo legal e quando não verificada a inércia do exequente em tentar localizar o devedor ou bens penhoráveis.

(TJ-MG - AC: 16969407120088130024, Relator.:
Des.
(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023)

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, verifica-se que tal tese igualmente não merece acolhimento, porquanto não se configuraram os pressupostos legais exigidos para sua caracterização.

A prescrição intercorrente no âmbito do processo executivo encontra-se regulamentada pelos
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelecem regime jurídico específico para sua ocorrência. Segundo tais dispositivos, a execução ficará suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, por consequência, o curso da prescrição pelo prazo de um ano. Ultrapassado tal período sem manifestação útil do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a formal suspensão do processo pelo prazo de um ano, conforme exigido pela legislação processual. Ademais, constata-se dos autos que a exequente sempre se manifestou quando devidamente intimada, adotando as providências necessárias ao prosseguimento da execução e afastando qualquer caracterização de inércia processual.

A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas que demonstrem que o exequente busca efetivamente a satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade.

No presente caso, verifica-se que a exequente adotou diversas providências ao longo do processado, incluindo requerimentos de citação, indicação de bens, petições informativas e requerimentos de expedição de mandados, demonstrando interesse permanente no prosseguimento da execução.

Outrossim, cumpre destacar que grande parte da demora processual decorreu de circunstâncias alheias à vontade da exequente, incluindo dificuldades na localização dos executados, necessidade de depósito de diligências e morosidade inerente ao aparelho judiciário, não podendo tais fatores serem imputados à parte credora para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Portanto, também não há que se falar em prescrição intercorrente.

Por fim, quanto à alegação de satisfação da obrigação mediante acordo firmado em processo conexo, verifica-se que tal matéria já foi objeto de apreciação e definitivo julgamento nos autos dos Embargos à Execução no 0038914-71.2016.8.11.0041, cuja sentença transitada em julgado rejeitou expressamente a pretensão de reconhecimento da quitação do débito exequendo.

Na referida sentença, o Juízo competente consignou textualmente que "não foi comprovado de forma alguma o pagamento da dívida cobrada para justificar a alegação de satisfação da obrigação" e que "não há que se falar em satisfação do débito".

Tal pronunciamento jurisdicional, uma vez transitado em julgado, produziu coisa julgada material nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, tornando imutável e indiscutível a conclusão de que não houve satisfação da obrigação exequenda, o que impede a rediscussão da matéria na presente via recursal.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve
ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

\

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025